Tribunal: STF
Processo: ARE 1465670
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. ART. 40, § 4º, DA CRFB. TEMA Nº 942 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. CÔMPUTO DE TEMPO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão prolatado pela Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DIFERENCIADA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 942 DO E. STF. INAPLICABILIDADE A SERVIDORES MILITARES. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 40, § 4º, e 201, §§ 9º e 9º-A, da Constituição da República e ao Tema nº 942 da Repercussão Geral. 



    2.1. Sustenta que, “como pode ser verificado no entendimento do v. acórdão, a figura do recorrente seria de policial militar, quando na verdade ele é ex policial militar, portanto, às considerações a serem feitas é que uma vez ex militar do Estado, passa a concorrer e contribuir para o Regime Geral de Previdência, e o tempo de exposição aos agentes agressivos devem ser computados no INSS para efeitos de aposentadoria” (e-doc. 9, p. 13).



    2.2. Pede “seja o presente recurso conhecido e provido integralmente, reformando a decisão do v. acórdão que violou a Constituição Federal, assim concedendo o benefício de averbação do tempo de serviço na Polícia Militar, nos exatos termos da exordial” (e-doc.9, p. 16).



    3. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário em razão da incidência das Súmulas nº 279 e nº 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Da leitura do acórdão recorrido, colho a seguinte fundamentação:



    “Não se pode conjugar regimes previdenciários específicos para criação de sistema misto com as vantagens inerentes a cada um dos sistemas próprios.



    A aposentadoria especial dos trabalhadores sujeitos ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) não é aplicável aos policiais militares, sendo vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadorias, consoante o § 1º do art. 201 da Constituição da República.



    (...)



    No caso dos policiais militares do Estado de São Paulo, entende-se que lei aplicável para o processo de inatividade da categoria é o Decreto-Lei 260/70, alterado pela LC 1.305/71 e, mais atualmente, a Lei Estadual 13.954/2019. Tem-se, ainda, a Lei Complementar Estadual nº 1.010/07 [que] submete os policiais militares  ao Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado de São Paulo (RPPM).



    Assim, a exemplo do que foi decidido pelo E. STF em relação ao Estado do Paraná, também em São Paulo há legislação específica regulamentando a carreira do policial militar, a qual serve de base para determinar sua aposentação.” (e-doc. 7, p. 2-3).



    5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Suprema, já consolidada no sentido da constitucionalidade da diferença de tratamento conferido pelo legislador a servidores civis e militares, decorrente dos regramentos específicos, tendo em vista a natureza das funções a serem exercidas. Assim, as disposições pertinentes aos militares estão previstas nos arts. 42 e 142 do Texto Constitucional, salvo outras que lhe sejam expressamente estendidas. Ou seja, nos termos do art. 40 da CRFB, naquilo que não for expressamente indicado como a alcançar os militares, permanece como regramento apenas para os servidores civis.



    6. É o que ocorre com o inc. III do § 4º do art. 40 da CRFB, que, por ser a base do enunciado nº 33 da Súmula Vinculante e da tese firmada no Tema RG nº 942, torna estes inaplicáveis também ao caso.



    7. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, DA LEI MAIOR. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 636/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.4.2013.



    O art. 42, § 1º, da Carta Política registrou as normas constitucionais aplicáveis aos militares, dentre as quais não se inclui o art. 40, § 4º, da Lei Maior. Precedentes.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Aplicação da Súmula 636/STF.



    Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE nº 776.336-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2014, p. 20/08/2014).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Aposentadoria especial. Policial Militar. 3. Inaplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF de 1988. Decreto Estadual 260/1970. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 902.124-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/10/2015, p. 17/11/2015).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA APOSENTADORIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM FICTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULA 279/STF. 1.



    Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, de período em que o recorrente ocupou cargo de policial militar, para fins de aposentadoria em regime geral da previdência social. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência da Súmula 279/STF e demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que citado paradigma tem como base o art. 40, § 4°, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares estaduais. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.434.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 19/07/2023).



    8. No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.460.429/PR, de minha relatoria, j. 10/10/2023, p. 11/10/2023; RE nº 1.458.918/PR, de minha relatoria, j. 06/10/2023, p. 09/10/2023; RE nº 1.372.441/RS, de minha relatoria, j. 29/06/2023, p. 30/06/2023; e ARE nº 1.251.642/RS, de minha relatoria, j. 09/10/2022, p. 11/10/2022.



    9. Ademais, em análise à legislação aplicável ao caso, concluiu a Turma Recursal de origem que esta não estabelece o cômputo do tempo de serviço do recorrente como especial. Assim, somente seria possível concluir de forma diversa a partir da análise do quadro probatório e da revisão da legislação de regência, o que é vedado em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    10. Neste sentido os seguintes precedentes:



    “EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL CIVIL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. PERICULOSIDADE. INDEFERIMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.”



    (ARE nº 1.431.263-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 04/09/2023).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público. Averbação de tempo de serviço. Condições especiais. Necessidade de laudo técnico. Conversão para fins de aposentadoria. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, “até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (RE nº 1.014.286/SP-RG, feito paradigma do Tema nº 942 da Sistemática da Repercussão Geral). 2. A percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade não é suficiente para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário. Precedentes. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.417.634-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 31/08/2023).



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.”



    (ARE nº 1.409.701-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 19/06/2023, p. 28/06/2023).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).    



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator